Tribunal: TJBA
Processo: 8030862-65.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030862-65.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEUZA FAGUNDES DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURADO POR AUTORIDADE COMPETENTE. ABANDONO DE CARGO. PENA DE DEMISSÃO. PODER JUDICIÁRIO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADO O DIREITO LIQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conforme estabelece o inc. I, art. 98 da Lei n.º 11.370/09, a competência do Governador é para aplicação da penalidade. Nessa linha de entendimento, a portaria publicada no dia 15/06/2021, editada pelo Governador do Estado (ID 19182525, fls. 207), após processo administrativo disciplinar, determinou a demissão da impetrante, do cargo de Escrivã de Polícia, com fundamento no art. 192, inc. II e art. 198, ambos da Lei n.º 6.677/1994, por abandono de cargo por mais de trinta dias. 2. Nos termos do documento apresentado no ID 19180424, fls. 7/11, ao contrário da alegação da impetrante, a autoridade que instaurou o PAD foi o Secretário de Segurança Pública, por meio da Portaria n.º 451, de 29/06/2015, observando a disposição contida no paragrafo único do art. 101 da Lei Orgânica da Policia Civil do Estado da Bahia. 3. De acordo com as alegações contidas na exordial, no processo administrativo restou apurado que a Impetrante teria se ausentado ininterruptamente de sua lotação na Delegacia Territorial de Serra Dourada/Ba, entre os dias 28/05/2015 a 28/06/2016, e não mais retornado ao serviço. 4. Pelos documentos acostados aos autos, a impetrante demonstrou requerimentos do ano de 2015, solicitando sua remoção para a cidade de Salvador, mas nenhum deles foi deferido. 5. Vale ressaltar, que o controle dos atos administrativos efetivado pelo Poder Judiciário, fica adstrito à legalidade do ato, não cabendo a analise do mérito administrativo, consistente na apreciação da conveniência e oportunidade que motivam as decisões da administração pública. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8030862-65.2021.8.05.0000, em que figura como Impetrante, Neuza Fagundes dos Santos e, como Impetrado, o Governador do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça